Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0702468-89.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO VINICIUS OTAVIANO IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA em favor de LEONARDO VINICIUS OTAVIANO, apontando como autoridade coatora o d. Magistrado que em Plantão Judicial (ID 22732334 – p. 15/17) decretou a prisão preventiva do paciente que, à época, estava sendo investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03 (porte de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo). Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente. Aduz que a prisão preventiva não pode servir como instrumento de punição antecipada; que o paciente é primário e compareceu espontaneamente à delegacia quando intimado, antes de ser decretada a prisão preventiva; que possui residência fixa e é arrimo de família; que o silêncio do paciente na fase policial não pode ser interpretado em seu desfavor ou invocado para fundamentar a prisão preventiva; que os crimes imputados ao paciente não foram perpetrados com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; que não se justifica a prisão para garantir a ordem pública e que a imposição de medida cautelar diversa da prisão se mostra suficiente. Além disso, assevera que o decreto da prisão preventiva se limitou a invocar um temor genérico de testemunhas baseado em vínculo familiar do paciente com pessoa já falecida, sem individualizar a conduta imputável ao paciente, bem como que a prisão preventiva foi decretada somente com base em depoimento de pessoa que menciona ser o paciente parecido com a pessoa que efetuou disparos. Além disso, o impetrante tece diversas alegações contra o relatório da autoridade policial. Requer ao final a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Registro, por oportuno, que em consulta ao sistema PJE verifica-se que o Ministério ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes descritos nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, bem como que a denúncia foi devidamente recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Ao contrário do sustentado pela defesa, constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, consoante transcrição abaixo, in verbis: “Na data de ontem, o juízo de plantão houve por bem acolher a representação e decretar a prisão preventiva de THALYSON, além de deferir as medidas de busca e apreensão nos endereços vinculados as LUCA MATHEUS e RAFAEL (ID 80467422). Ocorreu que autoridade policial formulou novo pedido nos autos, no que concerne à decretação da prisão preventiva, inclusive, de LUCA MATHEUS RIBEIRO LIMA e de LEONARDO VINÍCIOS OTAVIANO. Asseverou que recebeu denúncia anônima apontando LUCA MATHEUS como sendo um dos autores de disparos, o qual foi reconhecido pela própria genitora GISELE ALVES RIBEIRO SOBRAL e pelo próprio Representado LUCA, que alegou desconhecer quem seja o proprietário da arma de fogo. Argumenta que LUCA MATHEUS possui diversas passagens pela polícia, inclusive em decorrência de latrocínio no ano de 2018 e tráfico de drogas no ano de 2020. No que concerne a LEONARDO VINÍCIOS OTAVIANO, narra a autoridade policial que se trata de indivíduo perigoso, também apontado como outro autor de disparos de arma de fogo, que se encontra em lugar ignorado. Instruído o feito, ainda com Termo de Declarações de Gisele Alves Ribeiro Sobral (Id 80494974, página 04), Termo de Declarações de Luca Matheus Ribeiro Lima (ID 80494974, página 05), Termo de Declarações de pessoa com identificação preservada (ID 80494975, página 04). É o relatório. DECIDO Trata-se a prisão preventiva de medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Assim, não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Não se admite, então, que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal da sentença condenatória e, por tais razões, são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. Os requisitos da prisão preventiva estão descritos no artigo 312, caput, e artigo 313, caput, ambos do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria restam bem delineados e os autos tratam de crimes dolosos puníveis com penas privativas de liberdade que, somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos. A materialidade resta consubstanciada nos autos por meio do Termo de Declarações de Antônio Renato Carlos Romão, Relatório de Investigação, Ocorrência Policial, Termo de Declarações de Gisele Alves Ribeiro Sobral (Id 80494974, página 04), Termo de Declarações de Luca Matheus Ribeiro Lima (ID 80494974, página 05), Termo de Declarações de pessoa com identificação preservada (ID 80494975, página 04). Também vídeos que registram a suposta ação delitiva, constantes nos ids 80462409 e 80462411. Igualmente há indícios suficientes da autoria imputada aos Representados, conforme se observa da representação e das declarações do próprio LUCA MATHEUS e de testemunhas com identidade até então preservada, a confirmar a participação dos mesmos na empreitada delitiva. Presente, portanto, o fumus boni iuris. As circunstâncias do fato sugerem periculosidade que extrapola aquela ordinariamente verificada em crimes da mesma natureza. Os investigados teriam, deliberadamente, efetuado diversos disparos de arma de fogo em área residencial e que, no momento, apresentava intensa movimentação de pessoas, elevando sobremaneira a periculosidade da conduta. A par disso, a dinâmica sugere que os investigados assim teriam agido como simples forma de se exibir, já que fizeram questão de deixar clara sua identidade no momento do fato, não preocupando com quem estava presente, o que denota elevada ousadia e capacidade de intimidação. A jurisprudência de nossos tribunais se consolidou no sentido de que a gravidade concreta do delito é circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva como mecanismo de se resguardar a ordem pública. Disparos de arma de fogo em via pública, ainda mais nas circunstâncias postas, são sinais indicativos da periculosidade, demonstrando maior possibilidade de tornarem a delinquir, além de trazerem repercussão negativa e intranquilidade no meio social, pondo em perigo a ordem pública. (...) No caso em apreço, tenho que a conduta dos Representados deve ser aqui analisada de acordo com o comportamento em relação aos fatos noticiados nos autos, quando os disparos de arma de fogo foram cometidos em meio à multidão que participava de uma festa comemorativa de natal. Presente, assim, o periculum in mora. Diante do exposto, com arrimo no que preceitua o artigo 311, caput, e artigo 312, caput, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, a instrução da causa e assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos Representados LUCA MATHEUS RIBEIRO LIMA (...) e de LEONARDO VINÍCIOS OTAVIANO (...).” Conforme afirmado pelo d. Magistrado, verifica-se que o fumus comissi delicti está demonstrado pelo vídeo com imagens bastante nítidas que possibilitam afirmar a prática do crime por três indivíduos que portavam arma de fogo e, sucessivamente, realizaram vários disparos em via pública, em meio a um número elevado de pessoas que estavam comemorando as festividades de fim de ano. Os indícios de autoria também estão presentes. Conforme já ressaltado, as imagens juntadas aos autos possibilitam a identificação dos três indivíduos que, cada um usando sua própria arma, efetuaram os disparos nas circunstâncias do crime imputado ao paciente. O fato de a testemunha que identificou o paciente pedir para não ter sua identidade revelada, na fase policial, não invalida o reconhecimento feito. Além disso, conforme noticiado no Relatório Policial, outras testemunhas foram ouvidas informalmente e se negaram a prestar depoimento por temerem possíveis represálias, o que reforça o cabimento do pedido de ter a identidade mantida em sigilo. Além disso, a gravidade dos crimes imputados ao ora paciente indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública. Quanto ao periculum libertatis, a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar, haja vista a gravidade concreta do crime. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação, com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, consoante consignado alhures. Vale salientar, também, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante defendido pela defesa. Ressalta-se que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo magistrado a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. Cumpre destacar, ainda, que em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor dos crimes noticiados. Além disso, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se o encarceramento do paciente como medida necessária. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a segregação cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, sua manutenção. Pelo exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator